Tribunal: TJSP
Processo: 1006021-90.2018.8.26.0568
Classe: Apelação Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-02-10

Ementa:
"APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – NOVAÇÃO - REPETIÇÃO DE INDÉBITO – DEVOLUÇÃO EM DOBRO – I – Sentença de parcial procedência – Recurso da embargante – II - Ausente recurso por parte do embargado, incontroversa a cobrança indevida levada a efeito, em razão da novação da dívida firmada entre as partes – Obrigação constante da cédula de crédito no 4207940,

Ementa:
"APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – NOVAÇÃO - REPETIÇÃO DE INDÉBITO – DEVOLUÇÃO EM DOBRO – I – Sentença de parcial procedência – Recurso da embargante – II - Ausente recurso por parte do embargado, incontroversa a cobrança indevida levada a efeito, em razão da novação da dívida firmada entre as partes – Obrigação constante da cédula de crédito no 4207940, objeto da ação de execução, que foi extinta e substituída por uma nova obrigação contraída através da cédula de crédito no 344188379 – Obrigação constante da cédula de crédito no 4207940 exequenda que estava realmente extinta - Ação de execução que não se lastreou em título exigível – Ação de execução extinta, sem resolução do mérito – Aquele que demandar por dívida já paga ficará obrigado a pagar ao devedor o dobro do que houver cobrado – Inteligência do art. 940 do CC – Indispensável a comprovação do pagamento da dívida – Novação da dívida, mediante a emissão de nova cédula de crédito bancário que não implica no reconhecimento do efetivo pagamento da dívida pela embargante - Embargante que sequer promoveu o pagamento integral da nova cédula de crédito bancário firmada com o embargado - Ausente prova do pagamento da dívida indevidamente cobrada, não há que se falar em repetição do indébito – Precedentes deste E. TJ – Sentença mantida – Apelo improvido".

"LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – Pena de litigância de má-fé que é aplicada apenas na hipótese desta restar demonstrada e em face de prejuízo efetivo comprovado nos autos – Ausente configuração do intuito protelatório ou qualquer outra conduta maliciosa – Ausente comprovação da má-fé – Embora a conduta do embargado de ajuizar a demanda sem ressalvar a existência da novação da dívida indique que não tomou as cautelas esperadas das pessoas comuns, tal não demonstra que agiu com dolo, vez que, poderia ter agido sob a influência de erro justificável – Afastado o pedido de condenação às penas da litigância de má-fé – Sentença mantida – Apelo improvido".

"DANOS MORAIS - Danos morais que, respeitosamente, no entendimento deste Relator, sequer restaram caracterizados – Os aborrecimentos sofridos pela embargante, em razão da cobrança indevida não configuram dano moral indenizável – Fatos narrados que se configuram como mero dissabor, a que todos os indivíduos estão sujeitos na vida cotidiana - Não causam, segundo a experiência, humilhação, imprescindível para a configuração do dano moral – Embargante que não sofreu abalo de crédito em razão das cobranças indevidas e não lhe foi imposta qualquer restrição cadastral – Ausência de ofensa a direitos da personalidade – Danos morais não caracterizados – Indenização indevida – Porém, sob pena de 'reformatio in pejus', vedada pelo ordenamento jurídico, mantém-se a condenação à indenização por danos morais, nos patamares dados na r. sentença – Sentença mantida – Apelo improvido".

"HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MAJORAÇÃO – TRABALHO ADICIONAL – I - Honorários bem fixados em 10% sobre o valor atualizado da condenação acrescido do valor da execução - Quantia que remunerará de forma justa e digna o competente profissional, levando-se em conta o grau de zelo e complexidade da causa – II – Considerando o trabalho adicional realizado em grau de recurso, e, ainda, que a embargante restou integralmente vencida em seu recurso de apelação, majoram-se os honorários advocatícios, em favor do embargado, nos termos do art. 85, §11, do NCPC, para 11% sobre o valor atualizado de sucumbência".

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000082126
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1006021-
90.2018.8.26.0568, da Comarca de São João da Boa Vista, em que é apelante
EUGENIA CANDIDO ZANELI, é apelado BANCO BRADESCO S/A.
ACORDAM, em 24a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SALLES
VIEIRA (Presidente), WALTER BARONE E JONIZE SACCHI DE OLIVEIRA.
São Paulo, 29 de janeiro de 2021.
SALLES VIEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 37702
APEL.No: 1006021-90.2018.8.26.0568
COMARCA: SÃO JOÃO DA BOA VISTA 1a VARA CÍVEL
APTE. : EUGÊNIA CÂNDIDO ZANELI
APDO. : BANCO BRADESCO S/A
JUIZ PROLATOR: DANILO PINHEIRO SPESSOTTO
“APELAÇÃO

EMBARGOS
À
EXECUÇÃO

CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO
NOVAÇÃO -
REPETIÇÃO DE INDÉBITO
DEVOLUÇÃO EM
DOBRO I Sentença de parcial procedência Recurso
da embargante
II - Ausente recurso por parte do
embargado, incontroversa a cobrança indevida levada a
efeito, em razão da novação da dívida firmada entre as
partes
Obrigação constante da cédula de crédito no
4207940, objeto da ação de execução, que foi extinta e
substituída por uma nova obrigação contraída através da
cédula de crédito no 344188379 Obrigação constante da
cédula de crédito no 4207940 exequenda que estava
realmente extinta - Ação de execução que não se lastreou
em título exigível
Ação de execução extinta, sem
resolução do mérito Aquele que demandar por dívida já
paga ficará obrigado a pagar ao devedor o dobro do que
houver cobrado
Inteligência do art. 940 do CC

Indispensável a comprovação do pagamento da dívida
Novação da dívida, mediante a emissão de nova cédula de
crédito bancário que não implica no reconhecimento do
efetivo pagamento da dívida pela embargante - Embargante
que sequer promoveu o pagamento integral da nova cédula
de crédito bancário firmada com o embargado - Ausente
prova do pagamento da dívida indevidamente cobrada, não
há que se falar em repetição do indébito
Precedentes
deste E. TJ Sentença mantida Apelo improvido”.
“LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ Pena de litigância de má-fé
que é aplicada apenas na hipótese desta restar demonstrada
e em face de prejuízo efetivo comprovado nos autos

Ausente configuração do intuito protelatório ou qualquer
outra conduta maliciosa Ausente comprovação da má-fé
Embora a conduta do embargado de ajuizar a demanda
sem ressalvar a existência da novação da dívida indique
que não tomou as cautelas esperadas das pessoas comuns,
tal não demonstra que agiu com dolo, vez que, poderia ter
agido sob a influência de erro justificável
Afastado o
pedido de condenação às penas da litigância de má-fé
Sentença mantida Apelo improvido”.
“DANOS MORAIS - Danos morais que, respeitosamente,
no
entendimento
deste
Relator,
sequer
restaram
caracterizados

Os
aborrecimentos
sofridos
pela
embargante, em razão da cobrança indevida não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
configuram dano moral indenizável Fatos narrados que
se configuram como mero dissabor, a que todos os
indivíduos estão sujeitos na vida cotidiana - Não causam,
segundo a experiência, humilhação, imprescindível para a
configuração do dano moral Embargante que não sofreu
abalo de crédito em razão das cobranças indevidas e não
lhe foi imposta qualquer restrição cadastral Ausência de
ofensa a direitos da personalidade
Danos morais não
caracterizados Indenização indevida Porém, sob pena
de 'reformatio in pejus', vedada pelo ordenamento jurídico,
mantém-se a condenação à indenização por danos morais,
nos patamares dados na r. sentença Sentença mantida
Apelo improvido”.
“HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
MAJORAÇÃO

TRABALHO ADICIONAL I - Honorários bem fixados
em 10% sobre o valor atualizado da condenação acrescido
do valor da execução - Quantia que remunerará de forma
justa e digna o competente profissional, levando-se em
conta o grau de zelo e complexidade da causa
II

Considerando o trabalho adicional realizado em grau de
recurso, e, ainda, que a embargante restou integralmente
vencida em seu recurso de apelação, majoram-se os
honorários advocatícios, em favor do embargado, nos
termos do art. 85, §11, do NCPC, para 11% sobre o valor
atualizado de sucumbência”.
Apelo
da
embargante
em
face
da
r.
sentença de parcial procedência, proferida em autos de
embargos à execução.
Sustenta
a
apelante
que,
apesar
de
reconhecer que a cédula de crédito bancário objeto da
ação principal estava liquidada e que esta não se
lastreou em título exigível, diante da emissão de nova
cédula de crédito bancário e consequente novação da
dívida, a r. sentença deixou de condenar o apelado à
repetição do indébito e às penas de litigância de má-fé.
Alega ter sido cobrada por dívida liquidada 09 (nove)
dias antes da propositura da ação. Aponta a existência
de
conduta
reprovável
do
apelado,
que
provocou,
ilicitamente, a prestação jurisdicional e movimentou, de
forma maliciosa, a máquina judiciária. Assevera que os
danos morais fixados na r. sentença são irrisórios,
devendo ser majorados para R$50.000,00, em observância
aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
Pugna, ainda, pela condenação do apelado ao pagamento de
honorários advocatícios, no importe de 20% sobre o valor
atribuído a execução. Requer o provimento do recurso,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
com a reforma da r. sentença (fls. 149/163).
Contrarrazões da apelada, às fls. 167/179
pugnando pelo improvimento da apelação interposta.
Manifestação da apelante, em oposição ao
julgamento virtual do recurso (fls. 183).
É o relatório.
Trata-se de embargos à execução opostos
por Eugenia Candido Zaneli, ora apelante, em razão da
execução
de
título
extrajudicial
contra
devedor
solvente, que lhe move Banco Bradesco S/A, ora apelado,
embasada na “Cédula de Crédito Bancário no 4207940”,
firmada entre as partes em 31.03.2017, no valor de
R$40.155,40,
cujo
débito,
atualizado,
quando
da
propositura da ação, perfazia o montante de R$70.546,16
(fls. 31/35 e 57/65).
Alega
a
embargante,
em
síntese,
na
inicial dos embargos, que o título não se reveste de
liquidez, certeza e exigibilidade, uma vez que, 09
(nove) dias antes do ajuizamento da ação, as partes
firmaram a “Cédula de Crédito no 344188379”, com o
objetivo de liquidar cinco contratos existentes entre as
partes, dentre eles o contrato objeto da presente ação.
Alega, ainda, que tendo sido o título
liquidado antes do ajuizamento da ação, fica demonstrada
a litigância de má-fé do embargado, razão pela qual este
deve ser condenado a indenizá-la pelo dobro do valor
pleiteado indevidamente, bem como a indenizá-la pelos
danos morais sofridos.
Pugna, portanto, pela extinção da ação de
execução, pela condenação do embargado às penas da
litigância de má-fé, ao pagamento, em dobro do valor
cobrado, assim como pelos danos morais sofridos (fls.
01/14).
Em primeira instância, os embargos foram
julgados
parcialmente
procedentes,
para
o
fim
de
declarar a inexistência do débito referente à Cédula de
Crédito no 4207940, com a consequente extinção da ação
de execução, bem como para condenar o embargado a pagar
para à embargante o valor de R$10.000,00, a título de
indenização por danos morais. Em razão da sucumbência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
recíproca, as partes foram condenadas ao pagamento de
metade das custas e as despesas processuais, bem como
honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor
atualizado da sucumbência, em desfavor da embargante, e
10% sobre o valor da condenação e da execução,
devidamente atualizado, em desfavor do embargado (fls.
130/136).
Contra
esta
decisão
insurge-se
a
embargante, ora apelante.
A
priori,
esclareça-se
que,
ante
a
ausência de recurso por parte do banco embargado,
incontroversa a cobrança indevida levada a efeito, em
razão da novação da dívida firmada entre as partes.
Para que não pairem dúvidas, veja-se a
transcrição dos seguintes trechos elucidativos da r.
sentença (fls. 133):
“(...).
É
incontroversa
a
relação
jurídica entre as partes, sendo que a controvérsia cinge-
se em analisar se o título era líquido, certo e
exigível, bem como se a conduta do banco causou danos
materiais e morais à embargante.
De fato, assiste razão à autora no
tocante à alegação de ocorrência de novação (artigo 360,
I, do Código Civil), uma vez que a obrigação constante
da
Cédula
de
Crédito
no
4207940
foi
extinta
e
substituída por uma nova obrigação contraída através da
Cédula de Crédito no 344188379.
Com efeito, o documento de fl. 27 não
deixa dúvida quanto ao animus novandi, na medida em que
prevê expressamente que a obrigação constante da Cédula
de Crédito no 4207940 foi liquidada.
Ademais, o banco embargado não produziu
nenhuma prova em sentido contrário, ônus que lhe
competia, nos termos do artigo 373, II, do Código de
Processo Civil. Frise-se que a instituição financeira se
limitou a informar genericamente que agiu em exercício
regular de direito ao executar a Cédula de Crédito no
4207940 porque a embargada estava inadimplente.
Assim, não há dúvida de que a obrigação
constante Cédula de Crédito no 4207940 exequenda estava

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
realmente extinta e, portanto, a ação de execução não se
lastreou em título exigível. Diante disso, ausente
pressuposto processual de constituição e validade, a
ação de execução deve ser extinta.”.
Assim, no presente caso, a discussão
cinge-se ao cabimento da devolução em dobro do valor
indevidamente cobrado.
Como é cediço, nos termos do art. 940 do
CC, quem demandar por dívida já paga ficará obrigado a
pagar ao devedor o dobro do que houver cobrado.
Veja-se:
“Art. 940. Aquele que demandar por dívida
já paga, no todo ou em parte, sem ressalvar as quantias
recebidas ou pedir mais do que for devido, ficará
obrigado a pagar ao devedor, no primeiro caso, o dobro
do que houver cobrado e, no segundo, o equivalente do
que dele exigir, salvo se houver prescrição.”.
Assim, denota-se que, para imposição da
penalidade prevista no dispositivo legal em comento, é
indispensável a comprovação do pagamento da dívida.
E,
no
caso
em
testilha,
como
bem
asseverado pelo MM. Juiz “a quo”, na r. sentença, não
houve o efetivo pagamento.
Com efeito, depreende-se que houve a
extinção da obrigação consubstanciada na cédula de
crédito bancário objeto da ação de execução em razão da
novação da dívida firmada entre as partes, mediante a
emissão de nova cédula de crédito bancário.
Referida novação, contudo, não implica no
reconhecimento do efetivo pagamento da dívida pela
embargante.
Outrossim, denota-se dos autos que a
embargante sequer promoveu o pagamento integral da nova
cédula de crédito bancário firmada com o embargado.
Neste sentido, constou acertadamente da
r. sentença que (fls. 133/134):
“Todavia, é importante esclarecer que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
embargante confessou que não quitou integralmente a nova
obrigação assumida na Cédula de Crédito no 344188379
(fls. 18/23), razão pela qual não há que se cogitar ter
havido demanda por dívida já paga. Houve novação e a
dívida existe, somente não era exigível pelo título
anterior. Por conseguinte, a pretensão à repetição do
indébito, de forma simples ou em dobro, não merece
prosperar.”.
Sobre
o
tema,
veja-se,
ainda,
a
jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça, em casos
análogos:
“EMBARGOS À EXECUÇÃO. Cédula de crédito
bancário. Assinatura de termo de confissão de dívida com
cláusula expressa de novação anterior ao ajuizamento da
execução.
Inexistência
de
inadimplemento
do
novo
contrato. Ausência de título executivo. Impossibilidade
de aplicação do disposto no art. 940, do CC. Honorários
fixados adequadamente por equidade. 1. É incontornável o
decreto de extinção da execução por ausência de título
executivo já que ela veio fundada em contrato que não
mais existia ao tempo da sua distribuição e sem que
houvesse inadimplemento em relação ao novo contrato, que
estabeleceu novos prazos e condições de pagamento. 2. O
art. 940, do Código Civil se aplica às hipóteses de
cobrança de dívida já paga, o que não é o caso dos
autos, tanto que o débito do embargante foi objeto de
renegociação. 3. O art. 20, § 4o, do Código de Processo
Civil não vincula o arbitramento de honorários por
equidade ao proveito econômico perseguido, mas sim aos
parâmetros estabelecidos nas alíneas do seu § 3o.
Recursos
não
providos”
(Apelação
no
0026715-22.2013.8.26.0003;
Relator
William
Marinho;
Órgão
Julgador:
18a
Câmara
de
Direito
Privado;
Julgamento em: 28/01/2015).
“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO Indenização Sentença
de improcedência Recurso interposto pela autora Pedido
de condenação ao pagamento da indenização prevista no
artigo 940 do Código Civil Novação ocorrida após
propositura da ação de execução pelo réu/apelado Má-fé
por parte do exequente que requereu o prosseguimento da
execução
e,
posteriormente,
sua
suspensão
Não
verificação Autora que era devedora do réu desde
02.05.2008 e teve contra si ajuizada execução em
17.10.2008, tendo a novação se dado em 17.11.2008
Indenização postulada que pressupõe demanda por dívida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
já paga, no todo ou em parte, o que não ocorreu no caso
concreto. RATIFICAÇÃO DO JULGADO Hipótese em que a
decisão avaliou corretamente os elementos fáticos e
jurídicos apresentados pelas partes, dando à causa o
justo deslinde necessário Artigo 252, do Regimento
Interno do TJSP Aplicabilidade Sentença mantida Recurso
não provido” (Apelação no 0007917-98.2009.8.26.0408;
Relator Spencer Almeida Ferreira; Órgão Julgador: 38a
Câmara de Direito Privado; Julgamento em: 05/08/2015).
“Ação de reparação de danos morais e
materiais c.c. pedido de restituição em dobro Inscrição
do nome do autor em órgãos de proteção ao crédito em
decorrência de indevido ajuizamento de execução com base
em “contrato de confissão de dívida” objeto de novação
anterior - Procedência parcial da ação Recurso exclusivo
do autor Majoração dos danos morais Descabimento Autor
ostentando apontamento anterior Inteligência da Súmula
385 o STJ Manutenção da r. sentença, em razão do
princípio “non reformatio in pejus” Sentença mantida
Recurso negado. Repetição em dobro (art. 42, § único,
CDC) Para sua aplicação há necessidade da comprovação do
pagamento indevido e a má-fé Requisitos não demonstrados
Precedentes do STJ Sentença mantida - Recurso negado.
Indenização por lucros cessantes Inocorrência Ausência
de comprovação de que a não concretização do negócio
jurídico tenha decorrido exclusivamente da negativação
questionada Sentença mantida Recurso negado. Recurso
negado” (Apelação no 1007188-75.2015.8.26.0010; Relator
Francisco Giaquinto; Órgão Julgador: 13a Câmara de
Direito Privado; Julgamento em: 03/10/2016).
Desta feita, ausente prova do pagamento
da dívida indevidamente cobrada, não há que se falar em
repetição do indébito.
Outrossim, também não assiste razão à
embargante, no que tange ao pedido de condenação do
embargado às penas de litigância de má-fé.
Conforme abalizada doutrina de Nelson
Nery
Junior
e
Rosa
Maria
de
Andrade
Nery,
in
“Comentários ao Código de Processo Civil”:
“Litigância de má-fé. A propositura, de
má-fé, de ação monitória, bem como a oposição de
embargos de má-fé a essa ação, são condutas que se
encaixam na previsão do CPC 80 II e V, conforme o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
caso.”.
Outrossim, em comentário ao art. 80 do
NCPC, prelecionam que litigante de má-fé:
“É a parte ou interveniente que, no
processo, age de forma maldosa, com dolo ou culpa,
causando dano processual à parte contrária. É o improbus
litigator, que se utiliza de procedimentos escusos com o
objetivo de vencer ou que, sabendo ser difícil ou
impossível vencer, prolonga deliberadamente o andamento
do processo, procrastinando o feito”.
No mais, a pena de litigância de má-fé é
aplicada apenas na hipótese desta restar demonstrada e
em face de prejuízo efetivo comprovado nos autos.
Esta, no entanto, não é a hipótese dos
autos, tendo em vista que, em que pese o embargado
tenha, inadequadamente, proposto a ação de execução,
referida conduta não configura intuito protelatório ou
qualquer outra conduta maliciosa.
Deveras,
na
hipótese
em
comento,
a
comprovação da má-fé do embargado não foi devidamente
demonstrada nos autos.
Com efeito, embora a conduta do embargado
de ajuizar a demanda sem ressalvar a existência da
novação da dívida indique que não tomou as cautelas
esperadas das pessoas comuns, tal não demonstra que agiu
com dolo, vez que, poderia ter agido sob a influência de
erro justificável.
Veja-se que a novação da dívida ocorreu
09 (nove) dias antes do ajuizamento da ação de execução,
podendo ter havido algum desencontro compreensível entre
as atividades contábeis e jurídicas do banco.
Desta feita, ausente prova da má-fé ou
dolo por parte do embargado, não há que se falar em sua
condenação às penas da litigância de má-fé.
Da
mesma
forma,
a
pretensão
da
embargante, visando à majoração dos danos morais fixados
na r. sentença não prevalece.
Neste
sentido,
veja-se
que,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
respeitosamente, no entendimento deste Relator, os danos
extrapatrimoniais sequer restaram caracterizados.
Com efeito, os aborrecimentos sofridos
pela embargante, em razão da cobrança indevida de cédula
de crédito bancário novada, na espécie, não configuram
dano moral indenizável.
Não
se
pode
negar
que
a
situação
vivenciada pela embargante lhe tenha trazido incômodos,
mas nada que tenha ultrapassado os aborrecimentos
naturais da vida, típicos do dia a dia da maioria das
pessoas.
Referida conduta, portanto, não configura
a ocorrência de dano moral, a ensejar o pagamento de
indenização.
Os
fatos
narrados
pela
embargante
configuram-se como mero dissabor, a que todos os
indivíduos estão sujeitos na vida cotidiana.
Não causam, segundo a experiência, “a
sensação
vexatória
e
humilhante
de
desprezo”,
imprescindível para a configuração do dano moral.
Na definição do ilustre civilista Carlos
Alberto Bittar, os danos morais caracterizam-se por
“lesões sofridas pelas pessoas, físicas ou jurídicas, em
certos aspectos de sua personalidade, em razão de
investidas injustas de outrem. São aqueles que atingem a
moralidade e a afetividade da pessoa, causando-lhe
constrangimentos, vexames, dores, enfim, sentimentos e
sensações
negativas”
(“Reparação
Civil
por
Danos
Morais”, artigo publicado na Revista do Advogado/AASP.
n. 44, 1994, p. 24).
A jurisprudência corrobora o entendimento
da doutrina:
“Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo - Apelação Com Revisão 1065090006 - Relator(a):
Antonio Benedito Ribeiro Pinto - Comarca: São José dos
Campos - Órgão julgador: 25a Câmara de Direito Privado -
Data do julgamento: 27/03/2009 - Data de registro:
30/04/2009
BEM MÓVEL (eletrodoméstico) - REDIBITÓRIA
c.c. REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS - É necessário para
configurar o dano moral, que o constrangimento, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
tristeza, a humilhação, sejam intensos a ponto de
poderem facilmente distinguir-se dos aborrecimentos e
dissabores do dia-a-dia, situações comuns a que todos se
sujeitam, como aspectos normais da vida cotidiana -
Recurso não provido”.
Assim, é inoportuno considerar qualquer
espécie de descontentamento ou aborrecimento incidente
na esfera psíquica como suficiente ao reconhecimento do
dano moral, sob pena de deturpação do instituto.
Não se olvide, ademais, que, no caso
vertente, a embargante não sofreu abalo de crédito em
razão das cobranças indevidas, não lhe foi imposta
qualquer restrição cadastral e tampouco ocorreu qualquer
lesão à sua honra objetiva e subjetiva.
Por analogia, veja-se:
“INDENIZAÇÃO
Cartão de Crédito (...)
DANOS
MORAIS
-
Cobrança
indevida
de
anuidade
-
Inocorrência de abalo de crédito e tampouco de lesão à
honra objetiva e subjetiva do consumidor, cujo nome não
foi negativado nos órgãos de proteção ao crédito -
Inexistência de dano moral indenizável em razão de
transtornos, perturbações ou aborrecimentos que as
pessoas sofrem no seu dia a dia, frequentes na vida de
qualquer indivíduo - Indenização indevida. Indenização a
título de dano moral afastada Recursos providos neste
aspecto. (...).” (TJSP; 24a Câmara de Direito Privado;
Apelação
no
0043228-26.2003.8.26.0000;
Rel.
Plinio
Novaes de Andrade Júnior; julgado em 24/02/2011).
Porém, sob pena de “reformatio in pejus”,
vedada pelo ordenamento jurídico, uma vez que não houve
insurgência
recursal
pelo
embargado,
mantém-se
a
condenação à indenização por danos morais, nos patamares
dados na r. sentença.
De rigor, portanto, a manutenção da r.
sentença, tal como lançada.
Por fim, esclareça-se que a pretensão de
fixação de honorários advocatícios, no importe de 20%
sobre o valor atribuído a execução não deve ser
admitida.
Isto porque, levando-se em consideração o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
trabalho desenvolvido nos autos, revelando o zelo e a
dedicação do profissional, bem como o fato de que a
matéria discutida não é de alta indagação, a quantia de
10% sobre o valor atualizado da condenação acrescido do
valor
da
execução
(R$10.000,00
+
R$70.546,16
=
R$80.546,16),
fixada
a
título
de
honorários
advocatícios, revela-se justa a remunerar os patronos da
embargante de forma adequada.
Considerando
o
trabalho
adicional
realizado em grau de recurso, e, ainda, que a embargante
restou integralmente vencida em seu recurso de apelação,
majoram-se os honorários advocatícios, em favor do
embargado, nos termos do art. 85, §11, do NCPC, para 11%
sobre o valor atualizado de sucumbência.
Ante o exposto, nega-se provimento ao
recurso.
Salles Vieira, Relator